Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-19.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019607-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.200.751-52 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, não foi apresentado o contrato originário da dívida.

É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 anos.

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

1 – DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente demanda no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais);

2 – CONDENAR os réus a reconhecerem o pagamento mencionado e promovam a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000 (cinco mil reais);

3 – CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

A pretensão recursal é pela majoração do valor fixado a título de dano moral.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No caso dos autos, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, não foi apresentado o contrato originário da dívida.

É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 anos.

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Contudo, não foi apresentado extrato atualizado emitido pelos órgãos oficiais SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA.

Assim, diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026